Tribunal: TJSP
Processo: 2252553-45.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE PELA IMPETRANTE NA FASE DE CONHECIMENTO, QUE LHE PERMITIRAM O DESEMBARAÇO ADUANEIRO DOS BENS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL, EM QUE PESE O INDEFERIMENTO DA LIMINAR E POSTERIOR DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO "MANDAMUS",

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE PELA IMPETRANTE NA FASE DE CONHECIMENTO, QUE LHE PERMITIRAM O DESEMBARAÇO ADUANEIRO DOS BENS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL, EM QUE PESE O INDEFERIMENTO DA LIMINAR E POSTERIOR DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA DO "MANDAMUS", PELO STJ, QUE NÃO AUTORIZA O PRETENDIMENTO LEVANTAMENTO OU REDIRECIONAMENTO DO "QUANTUM" A OUTRA DEMANDA PORQUANTO INCONTROVERSA A REALIZAÇÃO DO DESEMBARAÇO ADUANEIRO DAS MERCADORIAS – NÍTIDA INTENÇÃO DA AGRAVANTE NO SENTIDO DE BURLAR O FISCO EM CONTRAPARTIDA À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO ICMS DEVIDO PELA OPERAÇÃO REALIZADA – CONVERSÃO EM RENDA DOS VALORES DEPOSITADOS EM PROL DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL QUE SE AFIGURA MEDIDA IMPERIOSA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252553-45.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SOCIEDADE
BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252553-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/10
Agravo de Instrumento:
2252553-45.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo Foro Central/ 3a. Vara de Fazenda Pública
Juiz:
Luis Manuel Fonseca Pires
Agravante:
Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Hospital Albert
Eisten
Agravado:
Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO No 38.991
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA PRETENSÃO AO LEVANTAMENTO DOS
VALORES
DEPOSITADOS
JUDICIALMENTE
PELA
IMPETRANTE NA FASE DE CONHECIMENTO, QUE LHE
PERMITIRAM O DESEMBARAÇO ADUANEIRO DOS
BENS DESCRITOS NA PETIÇÃO INICIAL, EM QUE PESE
O INDEFERIMENTO DA LIMINAR E POSTERIOR
DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA EM PRIMEIRO E
SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO HOMOLOGAÇÃO
DA DESISTÊNCIA DO “MANDAMUS”, PELO STJ, QUE
NÃO
AUTORIZA
O
PRETENDIMENTO
LEVANTAMENTO
OU
REDIRECIONAMENTO
DO
“QUANTUM”
A
OUTRA
DEMANDA
PORQUANTO
INCONTROVERSA A REALIZAÇÃO DO DESEMBARAÇO
ADUANEIRO DAS MERCADORIAS NÍTIDA INTENÇÃO
DA AGRAVANTE NO SENTIDO DE BURLAR O FISCO EM
CONTRAPARTIDA À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DE PAGAMENTO DO ICMS DEVIDO PELA OPERAÇÃO
REALIZADA CONVERSÃO EM RENDA DOS VALORES
DEPOSITADOS EM PROL DA FAZENDA PÚBLICA
ESTADUAL QUE SE AFIGURA MEDIDA IMPERIOSA
DECISÃO MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Sociedade
Beneficente Israelista Brasileira Albert Eisten contra os termos da r. decisão de pág.
607 que, após a homologação de pedido de desistência de recurso de agravo contra
despacho denegatório de recurso especial pelo Colendo Superior Tribunal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252553-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/10
Justiça, indeferiu o pedido de levantamento do depósito cautelar outrora efetuado
pela impetrante, ora agravante, com o intuito de permitir-lhe a imediata liberação
dos medicamentos que se encontravam na alfândega do Aeroporto de Guarulhos,
após o indeferimento da liminar.
Consoante o MM. Juiz, compulsando-se os autos, verificou-se que
já houve julgamento do caso concreto, inclusive em segunda instância, afastando a
hipótese de imunidade. Consequentemente, o depósito cautelar exaurido nos autos
deve servir a este feito e não a outros, impondo-se a respectiva conversão em renda
em benefício da Fazenda do Estado, titular do tributo.
Em síntese, sustenta a agravante que impetrou mandado de
segurança objetivando o afastamento da incidência do ICMS na operação dos bens
indicados na petição inicial. Considerando, entretanto, que o mandamus não
comporta dilação probatória, donde resultaria inadequada a via eleita, a agravante
houve por bem desistir da ação com pedido de levantamento dos depósitos
efetuados nos autos, ou alternativamente, fossem redirecionados para o Processo no
1006389-29.2017.8.26.0053. Ressaltou, entrementes, que o STJ homologou a
desistência na presente ação mandamental (AREsp no 1.201.205-SP).
Com este quadro e considerando que o depósito efetuado nos
presentes autos objetivou apenas e tão somente a suspensão da exigibilidade do
crédito tributário a fim de que fosse possível o desembaraço aduaneiro dos bens
importados; considerando também que o STF e o STJ têm entendido que o pedido
de desistência do mandado de segurança pode ser efetuado a qualquer tempo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252553-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/10
inclusive quando já proferida a decisão de mérito no recurso extraordinário, mas
antes de sua publicação, não se cogitando, por conseguinte, de coisa julgada
material, concluiu que o pretendido levantamento de numerário reputa-se legítimo.
Pugnou a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o
respectivo provimento, a fim de que seja integralmente reformada a r. decisão
recorrida.
O efeito suspensivo foi indeferido (págs. 616/618).
Intimada, a FESP ofertou contrarrazões (págs. 621/624).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A Sociedade Beneficente Israelita Brasileira
Hospital Abert
Eisten impetrou mandado de segurança contra o Delegado Regional Tributário de
São Paulo
DRTC-III (págs. 23/43, aos 08/03/2013
Processo no
0009774-41.2013.8.26.00053) objetivando o reconhecimento de imunidade
tributária fulcrada nos arts. 150, VI, “c” e 195, §7o, CF sobre os bens descritos na
petição inicial (págs. 24 e 105/115), que aguardavam desembaraço aduaneiro no
Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP Zona Primária Alfandegária.
A liminar foi indeferida (págs. 123/124, aos 13/03/2013).
Notificada, a impetrada prestou informações (págs. 155/182).
Entrementes
e
alegando
urgência
na
liberação
dos
medicamentos importados descritos nas Proformas descritas na petição inicial,
a impetrante requereu o depósito judicial integral do ICMS (págs. 184/185, aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252553-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/10
10/07/2013) ao argumento principal de que a liberação postulada em
contrapartida à garantia ofertada não causaria prejuízos ao Fisco.
O pleito foi deferido pelo MM. Juiz a quo nos seguintes termos
(pág. 184, aos 12/07/2013):
“J. Defiro com a vinda do depósito, ou melhor, do comprovante do
depósito fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 151, II,
CTN”.
A guia comprobatória do depósito foi juntada pela impetrante
aos 24/07/2013 (págs. 186/187) e a pretendida liberação dos fármacos deferida,
conforme se entrevê do r. despacho proferido na mesma data com
determinação de cumprimento com urgência (pág. 186).
O ofício foi retirado aos 25/07/2013 (pág. 188) e protocolizado
junto à impetrada em data de 26/07/2013 (pág. 205).
A segurança foi denegada (págs. 194/199, aos 08/08/2013),
extraindo-se da r. sentença observação clara no sentido de que:
“Considerando que a impetrante depositou integralmente o valor do
tributo exigido, os efeitos da liminar deferida a fls. 162 ficam
deferidos até final decisão deste feito”.
Prosseguindo-se na análise do feito, observa-se que a impetrante
interpôs recurso de apelação (págs. 212/235), que foi contra-arrazoado pela FESP

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252553-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/10
(págs. 244/258).
Esta Corte de Justiça, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso (págs. 299/305, aos 2/07/2014).
A impetrante interpôs recursos extraordinário (págs. 308/323) e
especial (fls. 327/349). Todavia, apenas o recurso especial foi contra-arrazoado
(págs. 434/455 e 456).
Os recursos excepcionais não foram admitidos (pág. 462/465) e
contra referidas decisões a impetrante interpôs recurso de agravo de contra
despachos denegatórios de recursos extraordinário (págs. 468/480) e especial (págs.
481/494), que foram contra-arrazoados (págs. 497/499 e 501/503).
Determinou-se a subida dos autos ao Egrégio Superior Tribunal de
Justiça (págs. 505/506). Recepcionados na Corte Superior, o Ministério Público
Federal opinou pelo desprovimento do recurso especial (pág. 526/530, aos
11/12/2017).
Entrementes, a impetrante postulou a homologação da desistência
do mandamus, bem como a expedição de mandado de levantamento do depósito
efetuado nos autos (pág. 533, aos 28/03/2018).
Observando a serventia a inexistência de poderes especiais para
desistir da ação (pág. 534, aos 4/04/2018), o Ministro Relator Gurgel Farias
requereu esclarecimentos do interessado acerca da informação em comento, no
prazo de cinco (5) dias (pág. 537).
Com este quadro, a impetrante reiterou o pleito de desistência,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252553-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/10
regularizou a representação processual e postulou novamente a expedição de
mandado de levantamento dos valores depositados nos autos ou, alternativamente,
“(...) que referidos depósitos judiciais sejam transferidos para contas judiciais
atreladas ao Processo no 000924-35.2017.4.01.3400 em trâmite perante a 6a. Vara
Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal” (págs. 542/).
Esclareceu a impetrante, na oportunidade assinalada, que:
“(...) que o processo indicado alhures se refere a uma Ação
Ordinária, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, que
tem como objetivo o reconhecimento da imunidade a que faz jus,
para que não seja compelida ao recolhimento dos Impostos de
Importação e sobre Produtos Industrializados, bem como das
contribuições PIS e COFINS, sobre todas as operações de
importação de bens vinculados à suas finalidades essenciais”.

(destaques e grifos nossos)
Observa-se que a desistência foi homologada, determinando o
Excelentíssimo Ministro Relator que o destino dos depósitos judiciais realizados no
curso da demanda deveria ser postulado e decidido em primeira instância (págs.
583/585, aos 3/05/2018).
Baixados os autos, requereu a impetrante o levantamento do
depósito judicial (pág. 591/593, aos 24/07/2019) ou, alternativamente, a respectiva
transferência para contas judiciais atreladas a outro feito, desta vez o Processo no
100389-29.2017.8.26.0053, em trâmite perante a 12a. Vara de Fazenda Pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252553-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/10
Esclareceu a impetrante, outrossim, que:
“(...) o processo indicado alhures se refere a uma Ação Ordinária,
com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada pela
recorrente visando o reconhecimento da imunidade a que faz jus,
para que não seja compelida ao recolhimento de ICMS, sobre todas
as operações de importação de bens vinculados à suas finalidades
essenciais”.
Intimada (pág. 595, aos 20/08/2019), manifestou-se a FESP (págs.
605/606, aos 02/09/2019) no sentido de inexistência de correlação entre os valores
depositados no presente feito com as questões versadas no processo indicado no
petitório, ao passo que a impetrante não cuidou de comprovar o recolhimento do
ICMS devido relativamente à operação de importação descrita na petição inicial,
pugnando, dessa forma, o levantamento respectivo na modalidade de conversão em
renda em favor do Estado de São Paulo.
Com este quadro, sobreveio a r. decisão recorrida (pág. 607, aos
11/10/2019).
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o recurso
não comporta provimento.
Com efeito e bem asseverado por este Relator quando da
apreciação do efeito ativo postulado pela agravante, constata-se claramente que a
liminar destinada ao imediato desembaraço aduaneiro dos medicamentos foi
indeferida pelo MM. Juiz a quo (págs. 123/124) e a impetrante-agravante, alegando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252553-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/10
urgência na liberação questionada, efetuou o depósito integral do montante devido
sob a rubrica de ICMS (pág. 184/185, aos 10/07/2013) a fim de efetuar o
desembaraço respectivo sem a exigência do tributo.
Conclui-se, dessa forma, que o desembaraço, nestas condições,
foi deferido e exaurido.
Sem embargo, a supramencionada análise da tramitação do feito
permite entrever que a segurança foi denegada em primeiro e segundo graus de
jurisdição e, não obstante a homologação da desistência em sede de agravo contra
despacho denegatório de recurso especial pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
(pág. 584/585), a agravante-impetrante identicamente não comprovou o
recolhimento do tributo devido em decorrência do incontroverso desembaraço
aduaneiro dos medicamentos.
Na mesma medida, também a impetrante não comprovou eventual
relação dos valores depositados com a pretensão deduzida no Processo no
1006389-29.2017.8.26.0053, em trâmite perante a 12a. Vara de Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
Não passa desapercebido, neste diapasão, que a agravante também
requereu precedentemente ao Colendo Superior Tribunal de Justiça o
direcionamento do montante depositado para ação em trâmite junto à Justiça
Federal (pág. 542), restando claro, dessa forma, a nítida intenção de burlar o Fisco.
Com efeito, repita-se, a agravante é manifestamente ciente de que o
desembaraço aduaneiro dos fármacos e bens descritos na petição inicial somente foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2252553-45.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/10
deferido em primeira instância e incontroversamente exaurido justamente porque
prestou-se a necessária garantia nos termos do art. 151, II, CTN, pouco importando,
neste prisma, a superveniente homologação da desistência pelo STJ após o oportuno
enfrentamento do mérito do mandamus por esta Corte de Justiça.
Logo, a indigitada conversão de renda dos valores depositados em
prol da FESP (págs. 184/185) não se configura passível de acarretar danos à
agravante, mas sim ao erário.
De rigor a manutenção da r. decisão agravada por seus lídimos
fundamentos.
Isto posto, nego provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator